Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a embargante sustenta que a autora não despendeu nenhum valor, devendo ser determinado o pagamento de R$ 2.095,99 antes do cumprimento da obrigação. Contudo, a sentença foi confirmada em parte e ali consta a condenação da requerida a cumprir a promoção, mediante o pagamento ajustado, ou seja, deve a autora desembolsar tal valor para que a obrigação seja cumprida.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.